Tribunal: TJSP
Processo: 0004643-08.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
SEGURO DE PESSOA. Apólice coletiva. Pleito para recebimento de cobertura por invalidez. Doença profissional. Comprometimento parcial. Risco não contemplado na contratação (cobertura por doença, exclusivamente em hipótese de incapacidade total e permanente). Particularização de riscos, bem delineada. Inteligência dos artigos 757 e 759, do Código Civil. Improcedência da demanda. Apelo do autor.

Ementa:
SEGURO DE PESSOA. Apólice coletiva. Pleito para recebimento de cobertura por invalidez. Doença profissional. Comprometimento parcial. Risco não contemplado na contratação (cobertura por doença, exclusivamente em hipótese de incapacidade total e permanente). Particularização de riscos, bem delineada. Inteligência dos artigos 757 e 759, do Código Civil. Improcedência da demanda. Apelo do autor. Desprovimento.